Tribunal: TJSP
Processo: 2069336-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que determinou a extensão das medidas substitutivas de alimentação escolar a todos os alunos de educação básica das redes públicas estadual e municipal de ensino, em São Paulo, sob pena de multa – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas – Suspensão confirmada - Agravo não provido.